Tribunal: TJDFT
Processo: 0710680-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. UTILIZAÇÃO DE TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO DIRETA. AFRONTA À DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. O recurso de apelação deve ser tecnicamente instrumentalizado com as razões capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença, a teor do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra o acolhimento do ordenamento jurídico ao princípio da dialeticidade recursal.
2. O exame das razões recursais demonstração a estruturação genérica da elaboração do inconformismo com o ato judicial recorrido, não sendo enfrentados os fundamentos adotados na sentença e que ampararam o julgamento de procedência da pretensão inicial.
3. A análise do arrazoado evidencia a genericidade da irresignação sem o devido confronto, específico e direto, quanto à sentença recorrida, ausência explícita de dialeticidade que impede o conhecimento do apelo.
4. Preliminar de falta de dialeticidade acolhida.
5. Recurso não conhecido.